Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE USO IMEDIATO DO ARTEFATO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio da confissão do réu, dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e dos documentos periciais, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003.
2. O delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de aptidão imediata ao uso ou o conhecimento do agente sobre a adulteração do armamento. 2.1. A tese defensiva de impossibilidade de uso imediato da arma não encontra respaldo, pois não constitui requisito típico do delito em questão.
3. Recurso conhecido e desprovido.